Tribunal: TJMT
Processo: 0011308-02.2015.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011308-02.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JHONAT ALVES DA SILVA - CPF: 039.081.451-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – 1. ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA – LEGALIDADE - PODER DE POLÍCIA - CRIME PERMANENTE - 2. ABSOLVIÇÃO - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA - MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES

- RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado após denúncia anônima, culminando na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente.

2. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JHONAT ALVES DA SILVA, irresignado com a sentença que o condenou à censura corporal de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11343/2006.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo protesta pela nulidade da busca pessoal e da prova obtida por ocasião da prisão em flagrante. No mérito, pretende a absolvição diante da ausência de provas da traficância de entorpecentes.

Ao apresentar as contrarrazões, o parquet rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifesta pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

Consta dos autos que no dia 17 de abril de 2015, por Volta das 21h45min, policiais militares realizavam rondas pelo Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, quando foram informados por populares que na Rua 09, em uma quitinete que pertence a Sra. Maria Conceição, estava ocorrendo tráfico de drogas.

Assim, os policiais se deslocaram até o local, ocasião em que se depararam com o acusado JHONAT ALVES DA SILVA, que estava saindo do imóvel na companhia do adolescente W. O. D.

Ao avistarem a Viatura policial, o réu JHONAT e o adolescente tomaram rumos diversos, porém foram abordados pelos agentes.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma porção de cocaína em poder do adolescente W., bem como sentiram um forte odor de éter advindo da quitinete de JHONAT.

Assim, os agentes adentraram no imóvel, onde encontraram 09 (nove) porções de cocaína, um frasco de removex, um frasco de cloridrato de lidocaína, recortes plásticos em formato de paraquedas, prato e talheres com resquícios de drogas;

Segundo relato dos policiais no Boletim de Ocorrência, ao ser conduzido para a delegacia, o acusado JHONAT tentou fazer com que o adolescente W. assumisse a propriedade da droga e dos demais objetos apreendidos.

Da nulidade da busca pessoal e da prova obtida por ocasião da prisão em flagrante ante a violação ao direito de intimidade, privacidade, honra e liberdade do acusado, bem como ao direito da inviolabilidade de domicílio.

Sabe-se que a validação da ação de revista pessoal está fundada em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e dispensa mandado de busca, conforme preconiza o § 2º, do artigo 240 e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

No presente caso, verifica-se que, em razão dos policiais terem conhecimento de que funcionava uma boca de fumo nas quitinetes onde o réu morava, na época dos fatos, os policiais, ao se aproximarem do local, visualizaram o acusado e o adolescente em cima de uma motocicleta, porém, quando estes perceberam a aproximação daqueles, logo desceram da motocicleta e, tentando despistar a ação policial, cada um tomou urn rumo, eis que, enquanto o réu simulou entrar na quitinete, o adolescente passou a caminhar sem rumo definido.

Tem-se ainda, como o adolescente somente parou quando os policiais deram ordem para parar e, ademais, foi localizado uma porção de entorpecente no pequeno trajeto que ele fez, tal fato justificou a fundada suspeita para abordar o acusado, jé que o menor estava na companhia deste antes de dispensar a droga.

Assim, tanto foi legítima a suspeita dos agentes que culminou na prisão em flagrante do acusado, em razão da apreensão de entorpecentes consigo, crime de natureza permanente, o qual excepciona, inclusive, a necessidade de mandado de busca e apreensão para sua efetivação.

Além do mais, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Em casos análogos, este e. Tribunal assim julgou:

“
A busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2º, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo [...] objetos que constituam corpo de delito.” (Ap nº 57203/2017 – Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.10.2017)

“
A realização de campana policial, flagrando a comercialização de entorpecentes, é suficiente para caracterizar a fundada suspeita necessária para a busca pessoal e consequente apreensão de drogas em poder do réu.” (Ap nº 24528/2017 – Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal–18.5.2017)

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade, a
fasto a preliminar arguida.

DA ABSOLVIÇÃO DE TRÁFICO.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 8526208), pelo auto de apreensão (id. 8526206) e pelo laudo de constatação (id. 8526207), o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentou resultado POSITIVO para o principio ativo da “COCAINA”, pesando l2.01g doze gramas e um centigrama 01, posteriormente confirmado pelo laudo definitivo (id. 8526212).

A testemunha, policial militar JUAREZ CANDIDO SILVA, quando ouvido, relatou que quando se deslocaram até a residência, perceberam o réu e um menor saindo de moto, momento que ao serem vistos, o menor desceu da moto e o acusado adentrou a residência. Afirmou também que no trajeto que o menor fez, foi encontrada uma cabeça de droga e ao adentrarem a kitnet, sentiu um cheiro de éter e encontraram droga e material para manuseio de entorpecente dentro de uma sacola de pano. Relatou ainda que o réu confirmou que o cômodo onde foi encontrada a droga era seu, havendo inclusive documentos e materiais no ambiente. Afirma também que a droga encontrada na rua, com o menor, era a mesma encontrada dentro da kitnet, possuindo mesmo plástico de embalagem. Afirmou também que o menor tem o mesmo perfil dos menores que ficam na praça comercializando droga.

O réu relatou em sua versão que estava na casa do menor W. usando drogas, afirmando que fuma maconha, quando os policiais chegaram e perguntaram onde ele morava, momento em que apontou a kitnet. Relatou que os policiais arrombaram a porta, ão havia droga nenhuma na kitnet e um dos policiais tirou droga do bolso e plantou ali.

É oportuno ressaltar que a versão apresentada pelo réu não foi comprovado nos autos.

Inclusive, é oportuno ressaltar que, as declarações extrajudiciais do réu de que apanhou dos policiais que efetuaram sua prisão, o laudo pericial n° 1.9067.2.2015.71711-01 (id.
8526212)
, não atestou nenhuma lesão no corpo do acusado, tanto que constou que não foi feito mapa topográfico diante da ausência de lesão corporal.

Em sentido contrário às alegações não demonstradas do réu, a versão dos fatos quanto a traficância praticada pelo acusado, apresentada pelo policial militar JUAREZ CANDIDO SILVA, quando ouvido em juízo, foi no sentido de que tinha denuncia de que haveria tráfico de drogas nas kitnets e quando passava na frente delas, o menor e o réu saiam de moto, porém, momento em que avistaram a Viatura policial, momento em que desceram da motocicleta e, enquanto o adolescente saiu caminhando, o réu adentrou a área das kitnets.

Diante de tal atitude, o menor foi abordado e, por ter sido encontrado no pequeno trajeto que ele percorreu uma cabeça de droga, também abordou, na sequência, o réu, indagando aos dois para onde eles estavam indo, porém, ambos negaram que estivessem saindo. A partir desse momento, adentraram a kitnet do acusado, onde encontraram mais entorpecente e material para embalar droga.

Observa-se que a natureza da droga apreendida, aliadas ao local, às condições em que se desenvolveu a ação, a informação prévia dos policiais de que ali funcionava uma boca de fumo e o fato de as alegações do acusado, tanto no sentido de negar a propriedade da droga e a alegação de que foi agredido, não se sustentarem, deixam patente a traficância da droga.

Desta forma, a tese defensiva de que não há nos autos provas suficientes para imputar ao réu a responsabilidade pelo delito de tráfico de entorpecentes não logra êxito, sendo que sua versão, não encontra eco nos elementos existentes nos autos, sendo argumento solitário e divorciado da realidade expressada nos autos.

Em tempo, ressalto no que o depoimento do policial responsável pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal".

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (destaquei)

Assim, não há como dar espaço á pretensão defensiva de absolvição por ausência de provas da traficância e propriedade da droga.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020